Tribunal: TJMT
Processo: 1001214-62.2019.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001214-62.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Indenização por Dano Moral, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FRANCISCA TEREZA DE ASSIS E SILVA - CPF: 172.564.961-68 (RECORRENTE), ADRIANA REGINA RAGNINI - CPF: 514.625.401-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1001214-62.2019.8.11.0001

Origem
: Vara Esp. De Execução Fiscal Municipal De Cuiabá

Recorrente(s):
Francisca Tereza de Assis E Silva

Recorrido(s):
Município de Cuiabá

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
30/03/2023

Ordem da pauta: 17

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – DÉBITO DE IPTU – PROTESTO DEVIDO - LEVANTAMENTO DO PROTESTO – ÔNUS DO DEVEDOR - AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DO MUNICÍPIO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Inicialmente, ressalto que o presente feito teve início na Justiça Comum e fora redistribuído p
ara o sistema dos Juizados Especiais após decisão de declínio de competência exarada pelo Tribunal de Justiça, em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016 do TJMT (Tema nº 1), que fixou a tese de que “
compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial
.”

2.

A autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença em ação de cobrança que julgou improcedentes os pedidos, por intermédio dos quais pretendia a condenação do ente municipal “ao pagamento da quantia de 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais, oriundos da injustificável mantença do nome/CPF da autora protestado e em cadastro de restrição de crédito”.

3.

Relata que, em dezembro de 2016, quitou os valores devidos de IPTU, referentes aos anos de 2015/2016, no valor de R$ 3.029,15 (três mil, vinte e nove reais e quinze centavos), em Mutirão de Parcelamento, mas que não teve seu nome retirado do SERASA e nem do Protesto no Cartório do 4° ofício, Cuiabá-MT.

4.

Assim, sustenta, em síntese, o equívoco da sentença diante do suposto erro/omissão da Fazenda Pública em prestar informações quanto a necessidade de baixa do protesto, bem como que a lei municipal vigente à época da conciliação fiscal não previa tal obrigação.

5.

Parecer do Ministério Público no ID 152646178,
informando que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente
.

6.

Da análise dos autos, cumpre destacar que, após o protesto (15/08/2016), a recorrente entabulou acordo junto à recorrida (16/12/2016), em que abarcava a dívida
sub judice
, efetuando o pagamento de maneira tempestiva.

7.

Conforme dispõe o art. 26 da Lei nº 9.492/97, sendo lícito o protesto, cabe ao devedor, de posse do título quitado ou carta de anuência, promover a baixa da restrição
[1]
, salvo se outra resolução constar da avença, o que não fora demonstrado neste caso.

8.

Portanto, aufere-se que o Cartório de Protesto é responsável por cancelar o protesto após a comprovação do pagamento,
independentemente de qualquer informação ou orientação dada pela Administração Pública
.

9.

Ademais, a Lei Municipal nº 6.399 de 07/06/2019, que dispõe sobre a transação e o parcelamento de créditos fiscais no Mutirão de Conciliação do ano de 2019, apenas reforçou a necessidade do devedor promover a baixa da restrição, conforme previsão do art. 26 da Lei nº 9.492/97.

10.

Assim, em se tratando de protesto legítimo, cabe à reclamante, então devedora, o ônus de promover o cancelamento do protesto efetivado de forma regular.

11.

Este é o entendimento do Colendo Superior de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. PROTESTO. SUPERVENIENTE PAGAMENTO DA DÍVIDA. CANCELAMENTO. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. LEI N. 9.429/97. 1. "No regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto" (Recurso especial repetitivo n. 1.339.436/SP). 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ se o acolhimento da tese defendida no recurso reclamar a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1410908 MG 2013/0346773-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/08/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2016)

12.

Analisando os documentos que foram juntados ao processo, não há evidências que indiquem que a recorrente tenha solicitado a emissão de carta de anuência para a baixa do protesto. Ademais, não há qualquer indício de que o recorrido tenha oferecido resistência para a expedição do referido documento, não se configurando, portanto, qualquer inércia em sua conduta.

13.

Dessa forma, não é possível atribuir ao demandado o ônus do cancelamento do protesto, visto que o principal interessado na remoção do registro, sobretudo após a quitação do débito em atraso, é o próprio devedor, que não adotou as providências necessárias para atingir tal objetivo.

14.

Em idêntica situação, entendimento desta E. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FAZENDA PÚBLICA – DÉBITO DE IPTU - PROTESTO DEVIDO - LEVANTAMENTO DO PROTESTO - ÔNUS DO DEVEDOR - AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DO RECORRENTE - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
In casu, o protesto se deu de forma legítima, quando existente dívida vencida e não paga.

2. Considerando que o requerente deu causa ao protesto, incumbia a ele o ônus de requerer a carta de anuência, levá-la ao Cartório de Protesto e solicitar a sua regularização cadastral, com a baixa do registro, nos termos do artigo 26 da lei nº 9.492/1997, não havendo qualquer ato ilícito pelo qual o requerente deva ser responsabilizado.

3. Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. In casu, não se vislumbra a ocorrência de conduta ilícita do requerido.

4. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1001439-44.2022.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/03/2023, Publicado no DJE 21/03/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DÉBITOS DE PARCELA DE IPTU. PROTESTO DEVIDO. ÔNUS DO DEVEDOR DE PROVIDENCIAR O LEVANTAMENTO DO PROTESTO E A EXCLUSÃO DO SEU NOME DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, NOS TERMOS DO ART. 26 DA LEI N.º 9.492/97 E PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANOS MATERIAIS. ADEQUAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a Recorrida AVANI CARDOSO DE LARA postula pela desconstituição de débito e indenização por danos morais, em razão de protesto junto ao 4.º Serviço Notarial de Cuiabá/MT, consubstanciado em dívida renegociada e já paga.

(...)

4. Danos morais não configurados no caso em apreço. Sendo legítimo o protesto, a responsabilidade em diligenciar junto ao cartório de protesto e providenciar a baixa e regularização cadastral é do devedor, principal interessado em tal procedimento e responsável, inclusive, pelos emolumentos devidos ao registrador.

5. Caso em que a Recorrida não comprovou as alegadas solicitações acerca da carta de anuência para a baixa do protesto, tampouco a eventual inércia do Recorrente no atendimento de tal requerimento.

6. Sentença parcialmente reformada.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1002438-06.2017.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 20/05/2021

15.

A sentença, portanto, encontra-se em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Turma Recursal Estadual e, por isso,
não há razão para sua reforma.

16.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

17.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

18.

Por consequência,
condeno
a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2023